Tribunal: TJDFT
Processo: 0724037-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724037-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO CARDOSO MACHADO AGRAVADO: RESTAURANTE CAMACAM EIRELI - ME, CRISTIANO BATISTA CAMACAM D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURICIO CARDOSO MACHADO contra decisão (ID 159977917) da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial ajuizada em desfavor do RESTAURANTE CAMACAM EIRELI – ME e de CRISTIANO BATISTA CAMACAM, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho, com a finalidade de verificar se o devedor possui registro de trabalho ativo. Preparo recolhido (ID 47987716). Indeferida a tutela antecipada (ID 48058374). Contrarrazões não apresentadas. Determinado ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para que informasse a situação empregatícia do agravado (IDs 49827719/52013358). O Ministério do Trabalho e Emprego apresentou informações (IDs 57186325 e seguintes). Intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre as informações apresentadas. Publique-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator